Tribunal: TJES
Processo: 5006471-71.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006471-71.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIRO FERREIRA GABRIEL e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, sob alegação de que a captação de água utilizada para irrigação da lavoura dos autores foi restringida e os danos foram efetivamente comprovados.

2. A decisão de 1º grau afastou a responsabilidade das rés diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo suportado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os apelantes demonstraram, de forma suficiente, a ocorrência de danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e a restrição na atividade agrícola que afirmam ter sido prejudicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, §3º, da CF/1988, do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, cabendo ao poluidor reparar integralmente o dano.
5. Contudo, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação do dano individualmente sofrido e do nexo causal com o evento danoso.
6. As provas produzidas nos autos revelam a condição dos autores como agricultores, mas não foram apresentados documentos ou elementos técnicos aptos a comprovar a efetiva perda produtiva ou os prejuízos materiais alegados.
7. A prova testemunhal, embora confirme dificuldades decorrentes da restrição de captação de água, não se mostrou suficiente para comprovar os danos específicos alegados.
8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece ser notório o desastre ambiental, mas reafirma a imprescindibilidade da demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados na forma do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal para que se configure o dever de indenizar.
2. A ausência de prova mínima acerca dos prejuízos sofridos afasta a responsabilização da mineradora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0013819-56.2016.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 29/09/2020; TJES, AC nº 0008283-25.2020.8.08.0030, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006471-71.2021.8.08.0014

APELANTE: VALMIRO FERREIRA GABRIEL E OUTRO

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VALMIRO FERREIRA GABRIEL E OUTRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14781478) sustentam os apelantes, em síntese, que apresentaram provas do exercício da atividade agrícola, interrompido em razão do desastre ambiental, sendo mister a reforma do julgado.

Contrarrazões nos ids. 14781483 e 1478148 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pelos apelantes sob o fundamento de que captavam água da sub-bacia hidrográfica do Rio São João Grande para irrigação da sua plantação, atividade que foi severamente impactada com o rompimento da barragem de Mariana/MG.

Narram os autores que, devido à vazão necessária para suprir a falta da água do Rio Doce, foi proibida a captação de água pelos agricultores da região da sub-bacia do Rio São João Grande.

A sentença rejeitou os pleitos autorais, porquanto não demonstrado pelos autores os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais não permitem a adoção de conclusão diversa.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado às requeridas, não cuidaram os recorrentes de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

Vale dizer, ainda que se atribua às rés responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre aquele e a trágica ocorrência ambiental,
ônus do qual não se desincumbiram
.

Restou comprovado nos autos que os autores exerciam atividade agrícola como meio principal de subsistência. Todavia, não lograram êxito em demonstrar os prejuízos advindos da conduta dos apelados.

As tabelas de potencial produtivo e perda produtiva apresentadas não possuem o condão de demonstrar os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, pois, trata-se de prova produzida unilateralmente.

Destaco, ainda, a ausência nos autos de comprovantes da produção anterior, fotografias ou laudos técnicos das plantações.

De igual modo, embora a prova testemunhal tenha apontado que os autores sofreram prejuízos de ordem econômica decorrentes da restrição temporária do horário de captação da água,
não foram apresentadas outras provas capazes de corroborar a tese, tornando frágeis as alegações.

Em casos análogos, este Tribunal de Justiça já decidiu: “
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG.
” (TJES; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 29/09/2020; DJES 09/12/2020)

Sendo assim, não cuidaram os autores de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

Acerca da necessária comprovação dos danos sofridos pelos postulantes, colaciono, novamente, julgado deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE . AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA . ART. 373, INCISO I, DO CPC.. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2) Este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.
3) Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.
[...]
6) In casu, a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença.
[...] 7) Não há nos autos elementos mínimos capazes de sustentar as alegações da parte autora, ora recorrente.
Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
8) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 00082832520208080030, Rel. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)